Tribunal: STF
Processo: RE 110597
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-07
Data de publicação: 1986-10-07

Ementa:
SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXECUÇÃO FISCAL.
OCORRENDO O DESAPARECIMENTO DA SOCIEDADE SEM LIQUIDAÇÃO REGULAR,
CONFORME DETERMINA A LEI, RESPONDEM AS PESSOAS NOMEADAS NO ART. 135,
III, CTN, PELOS DEBITOS FISCAIS, EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE
PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.